Tribunal: TJMT
Processo: 1019792-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019792-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES - CPF: 569.154.111-00 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR MÉDICO PSIQUIATRA – INFORMAÇÕES COM DADOS SUFICIENTES PARA A CONSTATAÇÃO DO ALEGADO – LAUDO PSICOSSOCIAL QUE NÃO APONTA ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS NA PERSONALIDADE DO REEDUCANDO – REINTEGRAÇÃO SOCIAL – EXAME PSIQUIÁTRICO NÃO REALIZADO – DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 439 DO STJ – PRECEDENTES – ELASTÉRIO INJUSTIFICADO NÃO CONSTATADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de remédio constitucional que objetiva resguardar a liberdade ambulatorial, alcançando todas as situações em que a mesma seja cerceada por ato ilegal ou abusivo, o
habeas corpus
é admissível quando os fatos aduzidos podem ser apreciados com o conjunto probatório amealhado aos autos.

O Supremo Tribunal Federal reputa admissível a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador,
“forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 28074 AgR – Relator:

Min. Rosa Weber – 14.11.2017).

A decisão que determinou a realização do exame criminológico por médico psiquiatra está devidamente fundamentada, razão pela qual não há que se falar em sua desconstituição.

A Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

Não há que se falar em demora injustificada para prolação da decisão acerca do pedido de progressão de regime, uma vez que a autoridade judiciária tomou as decisões de acordo com a sua discricionariedade, amparada pela jurisprudência majoritária.

Ademais, eventual elastério não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, mas ao Executivo, o que não se confundem. A autoridade apontada como coatora procedeu ao devido andamento do processo executivo de pena, em decisões que observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em observância aos prazos e interregnos temporais.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 648, incisos II e IV do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se que o paciente responde ao processo executivo de pena nº 0005894-49.2018.811.0064.

Alega que o beneficiário preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em 11 de junho de 2023, além de ter sido apresentado atestado de bom comportamento carcerário em 02 de junho de 2023.

Sustenta que a autoridade apontada como coatora determinou a realização de novos exames por perito médico psiquiatra, embora tenham sido juntados relatórios psicossocial e social, que não indicam óbice para a progressão de regime, apenas recomendam o acompanhamento do paciente no CAPS e FUNAC.

Afirma que a decisão que determinou a realização do exame criminológico carece de fundamentação hábil, além de haver demora para a realização do aludido exame, ensejando constrangimento ilegal, haja vista o paciente estar submetido a regime mais gravoso desde o alcance do requisito objetivo para progressão, ocorrido em junho de 2023.

Assim, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade da decisão que exige o exame criminológico por médico perito criminal para preenchimento dos requisitos subjetivos da pena, determinando ao juízo da execução penal da Comarca de Cuiabá/MT nova análise dos direitos objetivo e subjetivo da pena. Subsidiariamente, pugna seja declarada nula a citada decisão, determinando à autoridade acoimada de coatora a prolação de nova decisão, desta vez aplicando juízo de proporcionalidade e razoabilidade ou, ainda, a concessão de ofício da ordem diante da manifesta ilegalidade (Id. 180131694). Juntou documentos (Ids. 180131697 a 180136175).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas as devidas informações da autoridade judiciária acoimada coatora (Id. 180362172), sendo que estas, aportaram aos autos (Id. 181672663).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 182074196), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Executivo de pena – Paciente que cumpre pena unificado de 65 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de três crimes de homicídio qualificado e um tráfico de drogas e organização criminosa. Irresignação defensiva: Alegada ainda ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou a realização de exame criminológico – Inocorrência – Pendência de aferição do adimplemento do requisito subjetivo para progressão de regime – Exame criminológico determinado de maneira fundamentada – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
.”

(
Sic
.)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora
.

Importa consignar que o
Habeas Corpus
é ação mandamental, de cunho exclusivamente documental, que não comporta dilação ou incursão aprofundada no mérito de questões que devam ser apreciadas por recurso próprio.

No caso dos autos, o impetrante busca apreciação de questão atinente a progressão de regime, matéria afeta ao recurso de agravo em execução penal.

Todavia, como há pedido no sentido de se reconhecer eventual excesso injustificado de prazo e, estando o paciente segregado, entende-se que no pleito também se insere questão de liberdade ambulatorial, razão pela qual conheço do presente
mandamus
.

O impetrante alega, em síntese, que o beneficiário faz jus a progressão ao regime semiaberto, tendo cumprido os requisitos objetivo e subjetivo, no entanto, a autoridade judiciária coatora determinou a realização de exame criminológico por perito médico psiquiatra, embora já tenham sido realizados estudos psicossocial e social, que não apontam impossibilidade para a progressão de regime, além de o paciente apresentar bom comportamento carcerário.

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que:

“[...] Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando
DENIS MARCELO FERREIRA MENDES OU DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES
, ora paciente, foi condenado à pena total de 65 anos e 11 meses de reclusão, pela prática de três crimes de homicídio qualificado, um tráfico de drogas e organização criminosa.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU apontou o dia 11/06/2023 para o implemento do critério objetivo atinente à progressão de regime, bem como, em 13/07/2023, aportou ao feito relatório multiprofissional do setor psicossocial da unidade prisional.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela realização do exame psiquiátrico, vez que “(...) verificou-se a existência de elementos probatórios que indicam o vínculo associativo do apenado em núcleos de atividade financeira da facção criminosa Comando Vermelho (mov. 166.3).”

Ato contínuo, em 25/07/2023, este Juízo proferiu a seguinte decisão:

“Vistos em mutirão.

Trata-se de pedido de progressão de regime formulado em favor do recuperando DENIS MARCELO FERREIRA MENDES.

O cálculo de pena indica que o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, restou preenchido em 11/06/2023.

Instado a opinar o membro do parquet pugnou pela submissão a avaliação psiquiátrica, ante à natureza do crime perpetrado.

É o relato.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi condenado à pena de 66 anos e 11 meses de reclusão, pela prática de quatro crimes de homicídio qualificado.

No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, foi adimplido em 11/06/2023.

Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

Isso porque, além de o estudo psicossocial realizado ter se mostrado insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade, a natureza dos crimes perpetrados se reveste de extrema violência e, por consequência, gravidade, eis que se trata de quatro crimes de homicídio qualificado.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO

PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE PRÉVIOEXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 439/ STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. “1. Embora a Lei n. 10.792/2003, introduzindo nova redação ao artigo 112 da LEP, tenha facultado ao magistrado deferir o livramento condicional considerando o atestado de bom comportamento carcerário, não lhe é vedado aferir o mérito do reeducando por outros elementos. Incidência da Súmula n. 439/STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada). 2. Na hipótese, se fez registrar a gravidade dos crimes praticados pelo condenado, a pena a cumprir, a reincidência, bem como o histórico carcerário com o registro de 4 (quatro) faltas disciplinares, o que indica a sua periculosidade e, portanto, a necessidade de analisar com mais cuidado a plena capacidade do reeducando de retorno à sociedade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 404.156/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/ 2017, DJe 04/12/2017). Grifos nosso.

Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico.

Não obstante, é conhecida a omissão e a evidente falta de compromisso do Estado de Mato Grosso em realizar mencionados exames que, diga-se de passagem, é o seu dever.

Referido descaso foi confirmado por meio do Ofício nº064/2018, datado de 09 de Maio de 2018 e de lavra do Gerente e perito em psiquiatria forense Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, cujo teor informa que “...A Gerência de Psiquiatria Forense não dispõe de equipe e nem condições de realizar exames criminológicos. Apenas uma avaliação psiquiátrica isolada, sem qualquer acompanhamento durante o período do cárcere, é insuficiente para fornecer subsídios necessários para a elaboração de um exame criminológico adequado (...) A psiquiatria forense aguarda ansiosamente por uma solução do Governo do Estado, no que tange a contratação de novos psiquiatras, pois não sabemos mais como proceder diante da enorme demanda e das reclamações...”

A situação caótica gerada pela ausência de psiquiatras na Gerência de Psiquiatria Forense foi comunicada à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no ano de 2013, gerando a consulta pública de CIA nº0094904-78.2013.811.0000, cujo teor indicou a elaboração de chamamento público de profissionais e custeio das perícias a expensas do Estado.

Inobstante, realizados os ditos chamamentos, contatados profissionais que se habilitaram, atualmente, apenas a Dra. Luisa Forte Stucchi e a Dra. Aline de Alcantara Magnani Bezerra de Oliveira se prontificaram à realização dos mencionados exames, apresentando a este Juízo currículo com a finalidade de cadastro como perita judicial para a realização das avaliações psiquiátricas.

Sucede que a inércia por parte do Estado em contratar psiquiatras para realizarem exames criminológicos, fartamente denunciada, desde 2013, por este Juízo, ensejará o constrangimento ilegal, levando à liberdade pessoas que cometeram crimes de alta gravidade e, eventualmente, suscetíveis à reincidência, como é o caso dos autos, fragilizando a segurança da sociedade.

Assim, por meio da mesma consulta, foi proferida decisão recomendando em 08/05/2014, aos magistrados consulentes, que “...caso não haja médicos psiquiatras cadastrados no Sistema Único de Saúde, recomendo que nomeie profissionais para a realização dos exames às expensas do Estado, à exemplo do realizado na Comarca da Capital, pelo Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto...”

Passados três anos da última decisão proferida na consulta pública mencionada e ainda, após a publicação da Resolução nº233, em 13 de Julho de 2016, pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo teor indica que os tribunais instituam o Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC), este Juízo concitou novamente a Corregedoria Geral de Justiça solicitando informações acerca das providências a serem tomadas ante a ausência de psiquiatras no referido banco.

Em 18 de Maio de 2018, a Corregedora Geral de Justiça orientou este magistrado no sentido de “...manter as designações de perícia como já feitas até a presente data”. No mesmo expediente (CIA nº0041887-54.2018.811.0000), na data de 11 de Junho de 2018, a Corregedora Geral de Justiça decidiu acerca da continuidade da nomeação da perita designada nos termos que seguem: “...Assim, nos termos da consulta formulada pelo Juiz de Direito, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, não há qualquer impedimento para que a profissional prossiga no cumprimento do encargo para a qual foi designada, desde que observada as normas estabelecidos pela Resolução 233 do CNJ e Provimento nº 055/2011-CGJ de modo que caso não esteja inscrita no Banco de Peritos, Tradutores e Intérpretes, deverá promover sua inscrição junto à Corregedoria-Geral da Justiça.”

Desta feita, com vistas à colheita de informações recentes acerca do progresso do penitente em seu tratamento intramuros, nomeio desde já a Dra ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA, médica psiquiatria, que se colocou à disposição deste juízo na data de 09 de Maio de 2018, a fim de dar continuidade às demandas existentes no Núcleo de Execução Penal de Cuiabá e Várzea Grande, na elaboração dos tão almejados exames criminológicos.

Neste ponto, cumpre salientar que é sabido que o exame criminológico não é obrigatório, conforme remansosa jurisprudência do STJ, porém, mediante justificativa, poderá ser determinado para melhor análise do requisito subjetivo. Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE." 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A Lei n. 10.792/2003, ao alterar a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o magistrado de primeiro grau, ou mesmo a Corte estadual, diante das circunstâncias do caso concreto e adequada motivação, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento.3. Esse entendimento acabou se consolidando no enunciado da Súmula 439 desta Corte: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 4. No caso, baseado no laudo do exame criminológico, as instâncias ordinárias, de forma motivada, justificaram a ausência do requisito subjetivo, notadamente por não apresentar o paciente condições comportamentais para se adaptar ao novo regime.5. Eventual conclusão diversa demandaria análise minuciosa da matéria fático-probatória, providência incabível no âmbito do mandamus.6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 304872/SP, Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA , QUINTA TURMA, d.j 26/05/2015, DJe 09/06/2015).

Por isso, ante a existência de profissional apto para a realização do exame, ainda que "ad hoc", misterse faz a garantia da segurança social em detrimento da imediata concessão da progressão regimental e a imediata realização do exame por perito nomeado, como se vê da disposição constante do art. 145, § 3º, do CPC, que estabelece a indicação de profissionais quando no local não houver perito oficial, verbis:

“Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.(...)§ 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz. (Incluído pela Lei nº 7.270, de 1984).”

Cabe ao perito, ainda que não oficial, desempenhar fielmente o seu encargo, pois, no cumprimento de seu mister, servirá de auxiliar do juiz na tarefa de esclarecer pontos específicos distantes do conhecimento jurídico do magistrado.

Cumpre mencionar, assim, que a disciplina judiciária deve ser observada pelo profissional eleito, consoante prevê o art. 275 do CPP, verbis:

“Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.”

Com o fito de reforçar o dever do profissional em atender lealmente a sua nomeação como perito, o Código de Ética da Associação Médica Brasileira, em seu art. 81º, assim dispôs:

“Art. 81º- Qualquer médico, no exercício legal de sua profissão, pode ser nomeado perito, para esclarecer a justiça em assuntos de sua competência.”

Frise-se que é facultado aos peritos, caso não se sintam seguros para responder os quesitos formulados, por inabilitação técnica, deixar de respondê-los fundamentadamente.

Nesse passo, há de se lembrar do juramento de Hipócrates, feito pelos médicos ao receberem o diploma profissional, que merece ser transcrito:

“Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência, penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua se calará aos segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens; se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário” (Hipócrates, 450 a.C.).

Por outro lado, deve-se observar que o médico pós-graduado em psiquiatra, nomeado perito, vai dispender de tempo no desempenho no trabalho que foi investido, não só no exame a ser elaborado, com designação, às vezes, de várias sessões, mas na confecção do laudo, entre outros desdobramentos.

É de se atentar que, se todas as perícias médicas fossem remuneradas e houvesse a separação de valores para uma remuneração mínima, como já ocorre na Justiça Federal, o quantum fixado a título de honorários médicos, certamente, seria menor, pois o médico perito manteria sua média de ganho, podendo se dedicar exclusivamente à essa atividade. Via de consequência, poderia realizar maior investimento em estudo, o que aceleraria, inclusive, a solução das perícias, trazendo benefícios a todos, o que, infelizmente, não ocorre.

Mas, não sendo assim, e por ser dever do Estado dotar profissionais para realizar os exames criminológicos, a fim de garantir dignidade e respeito ao sentenciado, na busca de aferição do preenchimento do requisito subjetivo à sua progressão de regime ou não, as despesas para realização dessa perícia haverão de ser custeadas pelo ente estatal.

Para um bom desenvolvimento das atividades periciais, que não deixa de ser uma oneração em seu trabalho particular, em prol da sociedade, é justo que se arbitre os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por exame criminológico (art. 507, §2º, CNGC).

Para que seja levada a efeito a nomeação da perita e posterior custeio da perícia a ser realizada, nos termos da decisão proferida no CIA nº 0041887-54.2018.811.0000, determino as seguintes providências:

Nos termos do art. 10, §2º, da Resolução nº233 do CNJ e art. 183, parágrafo único da CNGC, intime-se a profissional ora nomeada para que tome ciência do presente ato, a fim de que proceda ao seu cadastramento, conforme disposto na mencionada Resolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de não processamento do pagamento pelos serviços prestados. Para tanto, o cadastramento deverá ser feito junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na página da Corregedoria Geral de Justiça;

O cadastro no referido banco deverá ser comprovado nos autos no prazo mencionado; Após, a perícia deverá ser designada necessariamente, pelo(a) profissional, dentro dos 10 (dez) dias seguintes da intimação do(a) psiquiatra, devendo o(a) perito(a) nomeado(a) apresentar data, hora e local para sua realização. Nos casos de escusa legitima, nos termos do art. 146 do novo Código de Processo Civil e art. 279 do Código de Processo Penal, o(a) profissional, querendo, deverá apresentar impugnação, nos 05 (cinco) dias que seguirem a sua intimação, sob pena de preclusão.

Apresentado o laudo pericial, DETERMINO, a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507,§3º, CNGC).

De posse da certidão, a profissional perita deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado (art. 507,§4º, CNGC).

Saliento que a perícia deverá ser realizada, preferencialmente, por

videoconferência.

Havendo impugnação, volvam-me conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Às URGENTÍSSIMAS providências.”

No dia 25/08/2023, aportou ao feito ofício expedido pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá, cujo teor informou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em relação à Ação Penal que o apenado responde naquele Juízo.

No dia 28/08/2023 a defesa requereu a reconsideração da decisão que determinou a realização do exame psiquiátrico.

No mesmo dia, aportou ao feito a designação do aludido exame para o dia 28/09/2023, às 16h.

Ao ser feito concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Considerando a juntada de novo pleito defensivo, cujo teor visa a dispensa do exame psiquiátrico determinado nos autos, abro vistas ao Ministério Público; após, conclusos.

Às providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures.
(Id. 181672663)

Embora com o advento da alteração legislativa tenha-se dispensado a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime e do livramento condicional, na esteira de precedentes dos Tribunais Superiores, remanesce a imprescindibilidade de aferição pelo julgador do mérito do apenado, mediante a análise dos elementos fáticos concretamente postos nos autos.

Assim, mesmo que a submissão do reeducando a exame técnico para a aferição de seu mérito para gradual reinserção na sociedade não seja obrigatório,
pode ser determinado pelo Juiz da Execução em decisão motivada
,
in verbis
:

[...] A Lei n. 10.792/2003, ao alterar a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o magistrado de primeiro grau, ou mesmo a Corte estadual, diante das circunstâncias do caso concreto e adequada motivação, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento. 3. Esse entendimento acabou se consolidando no enunciado da Súmula 439 desta Corte: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 4. Este Tribunal tem admitido a utilização de exames criminológicos como fundamento para o indeferimento do benefício da progressão de regime, pela falta do requisito subjetivo, "ainda que tenha sido adimplido o lapso temporal e esteja atestado o bom comportamento carcerário." (AgRg no HC 291.805/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015). [...]
(HC 313.919/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)

[...] Embora suprimido do dispositivo legal, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível ao Juízo das Execuções Criminais requisitar o exame criminológico para a verificação do mérito para a progressão de regime. Pode fazê-lo, desde que fundamentadamente, em observância às peculiaridades da causa. Enunciado n. 439 da Súmula do STJ. 4. Na espécie, a negativa ao benefício foi devidamente fundamentada com amparo em dados concretamente verificados no laudo produzido em exame realizado, o qual concluiu que o paciente, por ora, não está apto à reinserção social. 5. Ademais, não cabe a este Tribunal Superior, na via estreita e limitada do habeas corpus, rever o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias, no sentido de não estar preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime, pois ensejaria necessária incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 6. Ordem não conhecida.
(HC 284.806/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014)

In casu
, de acordo com as informações constantes nos autos, o paciente alcançou o requisito objetivo, em 11/06/2023, ou seja, há mais de 03 (três) meses.

Em 25 de julho de 2023, foi determinada a realização de exame criminológico pela autoridade apontada como coatora, por médico da área da psiquiatria (Id. 180131697), tendo a decisão sido devidamente fundamentada, nos termos da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

Neste sentido:

O Supremo Tribunal Federal reputa admissível a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador,
“forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
(Rcl nº 28074 AgR – Relator:

Min. Rosa Weber – 14.11.2017).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Juízo da Execução Penal, diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica “
desde que por decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução”
(AgRg no HC nº 424.664/SP – Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 14.3.2018).

Segundo a lição de Júlio Mirabete, o exame criminológico como instrumentos de verificação das condições do reeducando (análise de comportamento, prospectos e personalidade) compõe-se:

“... das informações jurídicas penais (como agiu o condenado, se registra reincidência etc.); o exame criminológico (sua constituição somatopsóquica); o exame neurológico (manifestações mórbidas do sistema nervoso); o exame eletroencefalográfico (não para só a busca de lesões focais ou difusas de ondas sharp ou spike, mas da correlação -certa ou provável- entre alterações funcionais do encéfalo e o comportamento do condenado); o exame psicológico (nível mental, traços básicos da personalidade e sua agressividade); o exame psiquiátrico (saber se o condenado é pessoa normal, ou portador de perturbação mental) ; exame social(informações familiares, condições sociais em que o ato foi praticado)”
(MIRABETE, Fabbrini Júlio, Execução Penal. 11 ed. São Paulo: 2004)

Observa-se que foram tomadas, por parte do magistrado
a quo
, as medidas que entendeu cabíveis para a análise da pretendida progressão de regime do paciente, determinando a realização dos exames legais, aportando a notícia da designação do exame criminológico para o dia 28/09/2023, às 16h.

Não vislumbro, lado outro, que há demora injustificada para a realização da perícia médica por parte do Poder Judiciário, haja vista o seu agendamento já ter sido realizado.

Eventual elastério deve ser atribuído ao Poder Executivo, conforme delineado pela autoridade apontada como coatora, haja vista haver defasagem nos quadros de peritos do Estado.

O próprio magistrado de piso apontou a situação em que se encontra a Gerência de Psiquiatria Forense, gerando inclusive consulta pública autuada na Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal ainda no ano de 2013, sendo a falha atribuída ao Estado de Mato Grosso.

Como se observa, a autoridade acoimada de coatora tomou as devidas providências no sentido de se obter informações suficientes acerca do critério subjetivo do paciente para poder decidir acerca da progressão de regime.

Neste aspecto, não vislumbro a possibilidade de concessão da ordem, tanto por haver subsídio suficiente na decisão que solicitou o exame criminológico por médico psiquiatra, possuindo o juiz da execução penal a discricionariedade para tal, como não observo desídia por parte do Judiciário.

Por outro lado, caso o mencionado exame não seja realizado na data agendada,
RECOMENDO
à autoridade apontada como coatora proceder à análise dos documentos já produzidos nos autos, especialmente os laudos social e psicossocial, atestado de comportamento carcerário, além de outros que vierem a ser produzidos, a fim de decidir sobre o pedido de progressão de regime, no tocante ao critério subjetivo do paciente, que podem influenciar tanto no sentido de deferimento ou indeferimento da progressão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada, mantendo inalterada a decisão que determinou a realização do exame criminológico do paciente
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, no entanto, caso o exame não seja realizado no prazo determinado, faço a
recomendação
nos moldes colocados no voto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023